Tribunal: STJ
Processo: 0193181-94.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961929 - RJ (2025/0207207-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO DE MOURA GUERRA - RJ174511
MATHEUS CALIL CARNEIRO JESUS - RJ256906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MAURICIO FELIX PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS - RJ133196
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50647972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e4116023-6898-490b-a29c-614ca46c223c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961929 - RJ (2025/0207207-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO DE MOURA GUERRA - RJ174511
MATHEUS CALIL CARNEIRO JESUS - RJ256906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MAURICIO FELIX PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS - RJ133196
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO FERREIRA DA
SILVA contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo
agravo em recurso especial, ao fundamento de não impugnação, de maneira
(fls.
específica, o fundamento de ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial
833/834).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente a incidência da Súmula 7/STJ, alegando que não se trata de
revolvimento do acervo fático-probatório, mas de correta aplicação de dispositivos
infraconstitucionais, e não ter sido alegado dissídio jurisprudencial (fls. 848/850).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49354921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:08
Código de Controle do Documento: 5e9860fc-d88d-49cb-a78e-bfb472c0a731

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO não admitiu
o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: incidência da Súmula 7 do STJ,
que impede o reexame de matéria fático-probatória, e falta de comprovação da
alegada divergência jurisprudencial, conforme exigido pelo art. 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil (fls. 754/759). Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso
especial, deixou de se insurgir, especificamente contra a fundamentação atinente à
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no art. 932,
inciso III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, bem como a Súmula 182/STJ,
: é
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES,
28/11/2023
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
30/9/2022
De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica, suficiente e
30/11/2018
pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49354921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:08
Código de Controle do Documento: 5e9860fc-d88d-49cb-a78e-bfb472c0a731

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.961.929 / RJ
Número Registro: 2025/0207207-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01931819420198190001 1931819420198190001 202524700486
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO FELIX PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS - RJ133196
AGRAVANTE : RENATO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO DE MOURA GUERRA - RJ174511
MATHEUS CALIL CARNEIRO JESUS - RJ256906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO DE MOURA GUERRA - RJ174511
MATHEUS CALIL CARNEIRO JESUS - RJ256906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MAURICIO FELIX PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS - RJ133196
Documento eletrônico VDA50604649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 5054112d-af23-4514-8fc4-12c8f05ff456

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 5054112d-af23-4514-8fc4-12c8f05ff456